Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE. FILHO COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. OPÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LC No 954/2019. LC No 840/2011. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança no qual a autora pede a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar tratamento de filho portador de síndrome de down, sem diminuição da remuneração, nem compensação de horário. 1.1. Na sentença, o magistrado concedeu a ordem para que seja garantida a impetrante o benefício de horário especial, sem compensação ou redução de vencimentos, vendando a administração de condicionar o benefício ao retorno da jornada de trabalho exercida anteriormente.
2. O artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11, com a redação dada Lei Complementar no 954/ 2019, autoriza a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação ou diminuição de vencimentos.
3. No caso concreto, está devidamente comprovada a necessidade de a servidora reduzir a jornada de trabalho em função do tratamento do filho menor, conforme foi reconhecido no laudo médico oficial e comprovado por diversos atestados e pareceres juntados aos autos que alertam a necessidade de tratamento do infante aliado a terapia ocupacional, fonoaudiológica e fisioterápica com a presença da genitora. 3.1. Desta feita, é patente a ilegalidade de impor à servidora a obrigação de se retratar da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de 20 (vinte) horas semanais implica também em redução dos vencimentos causada pela própria deficiência dos filhos da servidora, que necessitam de tratamentos mais dispendiosos. Esse fato, por si só, coloca as crianças deficientes em situação de desigualdade em relação aos filhos dos demais servidores, o que vai frontalmente de encontro com a Constituição Federal e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados com status de Emenda Constitucional.
4. Precedente: “A discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora.” (07034250720198070018, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 18/12/2019).
5. Reexame necessário não provido.